Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-80.2020.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001642-80.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IVANILDE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 654.290.013-68 (APELADO), DANIEL JOSE DA SILVA - CPF: 052.818.641-81 (APELADO), MARCIO MARTINS DA SILVA - CPF: 914.103.474-00 (APELADO), AILTON PEREIRA MOREIRA - CPF: 842.252.701-49 (APELADO), LUCAS EDUARDO RIBEIRO SILVEIRA - CPF: 050.864.331-77 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE JACIARA (APELADO), JOAO MARCELO RODRIGUES - CPF: 062.386.551-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROMARIO DE PAULA RAMOS - CPF: 708.363.991-45 (APELANTE), IVANILDE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 654.290.013-68 (VÍTIMA), DANIEL JOSE DA SILVA - CPF: 052.818.641-81 (VÍTIMA), LUCAS EDUARDO RIBEIRO SILVEIRA - CPF: 050.864.331-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO POR EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PENA-BASE – REDUÇÃO – REANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE –
JUSTIFICAÇÃO LASTREADA EM FATOR QUE NÃO COMPÕE O ELEMENTO DO TIPO PENAL DO CRIME

– AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PELO CRIME TER SIDO PRATICADO DURANTE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA (COVID-19) – CABIMENTO – ESTADO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA QUE NÃO FACILITOU A EXECUÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA – AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – MAJORANTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNINA QUANTO AO CONCURSO DE PESSOAS – POSSIBILIDADE – CONCURSO DE APENAS DOIS AGENTES – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo fundamentação idônea na negativação das circunstâncias judiciais, não há que se falar em redução da pena.

Não prospera a afirmação da agravante relacionada com a pandemia. Com efeito, o estado de emergência sanitária não facilitou a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação.

No presente caso, forçoso reconhecer que as causas de aumento foram aplicadas com a devida fundamentação pelo juízo sentenciante, com remissão às peculiaridades do caso em comento, quais sejam, número de agentes e a forma de violência empregada no crime, pois o modus operandi do delito, como narrado, não se confunde com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas.

Entendo ser possível aplicação da fração mínima para o aumento, pois houve concurso de apenas dois agentes, número mínimo de agentes necessário para configuração da majorante do inc. II do §2o do art. 157 do CP, o aumento a ser efetuado deve permanecer no mínimo legal de 1/3 (um terço).

Quanto ao valor de R$: 12.000,00 (doze mil reais) em razão do abalo emocional, entendo não haver elementos para mensurar eventuais danos sofridos pelas vítimas, neste ponto, afasto o valor arbitrado,

mantendo o valor de 38.000,00 (trinta e oito mil reais), do veículo subtraído e que teve perda total.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 1001642-80.2020.8.11.0010 (código 183581), originária da Terceira Vara da Comarca de Jaciara, na qual
João Marcelo Rodrigues
e
Romário de Paula Ramos
, foram condenados por infringência ao disposto no art. 157, §2o-A, I, por três vezes, na forma do art. 70, c/c art. 61, “h”, todos do Código Penal, ao cumprimento de uma pena de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além do pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, a ser cumprido em regime fechado e a pena de 28 (vinte e oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa. (Id 65687630)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação para que a r. decisão seja reformada. Com relação a pena-base, requer o afastamento da circunstâncias relativa a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. (Id 65687640)

Quanto a agravante genérica prevista no art. 61, II, “j”, do CP, pleiteia seu afastamento tendo em vista a ausência da relação da situação de pandemia gerada pelo Covid-19 com o fato praticado pelos apelantes.

Pugna ainda, pelo afastamento da incidência cumulativa das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, e §2o-A, I do CP), tanto em razão da ausência de fundamentação concreta idônea, em razão da violação do princípio do
no bis in idem
.

Subsidiariamente, caso o pedido acima seja afastado, requer-se a redução do acréscimo gerado pela incidência da causa de aumento de pena do concurso de pessoas (art. 157, 82o, II do CP), em razão da ausência de fundamentação idônea e redução do valor fixado a título de indenização mínima, nos termos do art. 387, IV do CPP, pois entende estar desproporcional, ausente de fundamentação e de comprovação dos prejuízos.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação,
mantendo incólume a decisão ora vergastada. (Id 65687645)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue. (Id 69889485)

“
Apelação Criminal
: Roubo majorado, por três vezes, em concurso formal - Irresignação defensiva.
1
) Requestado redimensionamento da pena-base aplicada, afastando-se, para tanto, a valoração negativa dos vetores judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime –
Inadmissibilidade
- O fundamento empregado pelo julgador sentenciante é idôneo para macular a circunstância judicial da culpabilidade, pois, realmente, o fato de os increpados terem sido beneficiados com liberdade sob monitoramento eletrônico, sendo que um deles estava, inclusive cumprindo pena em regime semiaberto, quando do cometimento do delito ora em análise, demonstra maior audácia e reprovabilidade na conduta perpetrada por ambos, a autorizar o aumento da pena-base - “somente existe bis in idem quando um mesmo fato for considerado mais de uma vez na dosimetria de um mesmo crime” (STF - AP 470 EDj-décimos quintos, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 5-9-2013, P, DJE de 10-10-2013), de sorte que o descumprimento de obrigações impostas em determinado processo, quando surtir reflexos em outros feitos, como in casu, pode, sim, ser utilizado para majorar a pena-base nesses procedimentos - “Conquanto o fato de um crime ter sido praticado no período noturno não possa, de per si, justificar a exasperação da básica, a invasão de residência durante a madrugada (...), associada à truculência dos agentes, denota, a toda evidência, a maior gravidade do delito de roubo, devendo, portanto, ser mantida a valoração negativa do vetor ‘circunstâncias do crime’.” (STJ - HC 457.827/SC) - Como regra, o fato da res furtiva não ter sido restituída à vítima, é fundamento inidôneo para negativar a circunstância judicial das consequências do crime, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal do roubo, contudo, tratando-se de prejuízo de grande monta (perda total do veículo - voyage, cor branca, placa QCC-2432 - e dos aparelhos celulares subtraídos), como no caso dos autos, que gira em torno de R$: 38.000,00 (trinta e oito mil reais), temse que as consequências do crime extravasam o mero resultado decorrente da prática da infração penal, autorizando o recrudescimento da pena-base - Além disso, no tocante ao intenso abalo psicológico suportado pelas vítimas, especialmente Ivenilde, de se ver que o fato de desta última, extremamente abalada pelo evento criminoso a ponto de não conseguir ficar mais na casa, a qual também era ponto de sua atividade comercial, e colocá-la a venda, é motivo suficiente para recrudescer a pena com força nas consequências do crime - Magistrado solitário valorou de forma devida todas as circunstâncias judiciais.
2)
Requerida extirpação da agravante genérica prevista no art. 61, inc. II, alínea “j”, do Código Penal –
Inconcessibilidade
- De acordo com a doutrina prevalente, para aplicação da agravante em espeque o agente deve se valer de facilidades que decorrem do momento, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, não bastando a mera ausência de solidariedade humana ou a frieza moral de quem realiza o crime – In casu, como se vê do contexto fático, os inculpados acabaram se utilizando das facilidades que decorrem da situação de pandemia que estamos vivendo, de modo que a manutenção da agravante genérica em questão é medida imperativa. 3) Pleiteado afastamento, na terceira etapa do sistema dosimétrico, da majoração em cascata, face à aplicação das causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – Pedido subsidiário pela minoração da majoração em decorrência do concurso de agentes para 1/3 (um terço) –
Parcial admissibilidade
- “A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. Precedentes. (...) Na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias fundamentaram, concretamente, o cúmulo das causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, com detalhamento acerca do modus operandi do delito, razão pela qual não se confunde, tal como narrado, com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, refletindo, na verdade, a especial gravidade que certamente desborda da conduta descrita no tipo e justifica o incremento da pena, mostrando-se correta a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento.” (STJ - AgRg no AREsp 1632669/SE) - Havendo elementos concretos aptos a justificar a incidência cumulativa das majorantes de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, não há que se falar em fundamentação inidônea para a cumulação e, tampouco, em bis in idem, posto que as circunstâncias do crime, como o emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas, dentre outras, foram descritas aqui apenas para evidenciar o modus operandi, que reflete especial gravidade - Por outro lado, como houve o concurso de apenas dois agentes, número mínimo de agentes necessário para configuração da majorante do inc. II do §2o do art. 157 do CP, o aumento a ser efetuado deve permanecer no mínimo legal de 1/3 (um terço).
4)
Requerimento pela redução do valor fixado a título de indenização às vítimas (art. 387, inc. IV, do CPP), em razão da ausência de elementos probatórios que comprovem o prejuízo das vítimas –
Inadmissibilidade
- O prejuízo material sofrido pelas vítimas, que giram em torno de R$: 38.000,00 (trinta e oito mil reais), restou devidamente comprovado nos autos, em especial pela prova oral coletada em ambas as fases da persecutio criminis, vez que as vítimas foram uníssonas em relatar que o veículo subtraído (voyage, cor branca, placa QCC-2432) sofreu perda total, em virtude de os apelantes terem capotado o automóvel quando empreendiam fuga, ao passo que grande parcela das joias não foram recuperadas e os celulares foram quebrados pelos acusados, informações, essas, confirmadas pelos depoimentos dos milicianos Ailton Pereira e Márcio Martins, os quais diligenciaram no feito e prenderam os increpados em flagrante delito após eles capotarem o automóvel subtraído e se esconderem em um milharal - Restou evidenciado, também, o prejuízo suportado pelos ofendidos decorrente do fato de não dispuserem mais do veículo para efetuar as entregas comerciais diárias, prejudicando o sustento da família, em plena pandemia, isso aliado ao abalo emocional acarretado pela ação criminosa truculenta -
Pelo parcial provimento do apelo manejado, tão somente para reduzir o aumento decorrente da aplicação da majorante prevista no inc. II do §2o do art. 157 do CPP para o seu patamar mínimo de 1/3 (um terço)
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n. 1001642-80.2020.8.11.0010.

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria delitiva não foram questionadas pelos apelantes.

DA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE

Com relação a pena-base, requer a defesa o afastamento da circunstâncias relativa a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, alegando ausência de fundamentação para o incremento da pena-base acima do mínimo legal, mantendo a pena provisória no mínimo legal.

Razão não assiste ao apelante.

Quanto ao pleito de dosimetria, necessário colacionar trecho da sentença para melhor análise:

“(...)
I – DO RÉU JOÃO MARCELO RODRIGUES
.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com
culpabilidade
elevada, uma vez que o réu portava tornozeleira eletrônica no momento da prática do crime, demonstrando assim total destemor e desrespeito pelas determinações judiciais, considerando que estaria proibido de sair do local que residia, bem como de transitar no horário da prática do crime, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor; é possuidor de bons
antecedentes
, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor;
o motivo
é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as
circunstâncias
são graves, pois, os agentes se aproveitaram do período noturno e da atividade comercial desenvolvida pela família, essencialmente necessária para a manutenção da prole (delivery de espetinhos e comidas) para praticar o crime de roubo, logo, em período e circunstância que evidenciaram a diminuição natural de capacidade de defesa das vítimas, além de, ao final, abandonarem as vítimas trancadas dentro do banheiro, no interior de um dos quartos, razão pela qual o modus operandi utilizado pelos réus demonstra uma maior agressividade e descaso com as vidas humanas, que exacerba a normalidade do tipo penal, merecendo uma maior repressão, devendo sopesar em seu desfavor; as
consequências
são graves, pois, as vítimas sofreram grande abalo psicológico e financeiro (aproximadamente trinta e oito mil reais), estando uma delas (Ivanilde) extremamente impactada pelo evento a ponto de não conseguir ficar mais na residência e a todo tempo sente medo de os indivíduos voltarem em sua residência, o que reverberou na esfera extrapenal das mesmas; por fim, o
comportamento das vítimas
não teve influência para a conduta ora sancionada.

Analisando as circunstâncias judiciais, considerando os intervalos de pena (teoria da margem) e que três circunstâncias foram valoradas negativamente, sendo atribuída a cada uma dela a fração de 1/8 (um oitavo), logo, doso a pena-base para o crime de roubo em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa
.

Concorrem as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, inciso I (menoridade relativa) e III, alínea “d” (confissão espontânea), do Código Penal, com as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso II, “h” (vítima criança) e “j”, 4a figura (crime cometido em ocasião de qualquer calamidade pública – pandemia de COVID-19), em observância ao artigo 67, do Código Penal e à luz da posição jurisprudencial plenamente dominante, verifico que àquelas juntas preponderam sobre esta, razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses e 8 (oito) dias,
passando a dosá-la em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e multa
.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorre a causa de aumento descrita no § 2o, incisos II do artigo 157, razão pela qual aumento a pena em 2/5 (dois quintos), conforme contido na fundamentação, passando a dosar a reprimenda em
07 (sete) anos e 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e multa.

Concorre, ainda, a causa de aumento prevista no § 2o-A do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual, aumento a pena dosada em 2/3 (dois terços),
passando a dosá-la em 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e multa
.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Em obediência ao que dispõe o artigo 70 do Código Penal, deve ser reconhecido o concurso formal de crimes, já que o acusado mediante uma só ação praticou três crimes idênticos, aplicando-se a pena de um só dos crimes, aumentada em 1/5 (um quinto), conforme já mencionado na fundamentação e em consonância com jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Diante do reconhecimento do concurso formal, unifico a reprimenda do roubo qualificado, fixando-se definitivamente ao acusado
JOÃO MARCELO RODRIGUES, a pena de em 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e multa
, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação financeira do réu, logo, considerando que a reprimenda privativa de liberdade exacerbou consideravelmente a margem legal máxima cominada abstratamente para o tipo em análise, razão pela qual, mantendo-se a devida simetria/proporcionalidade, FIXO
a pena de multa em 540 (quinhentos e quarenta) dias-multas
, valorando o diamulta em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

(...)

II – DO RÉU ROMÁRIO DE PAULA RAMOS.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com
culpabilidade
elevada, uma vez que o réu portava tornozeleira eletrônica no momento da prática do crime, inclusive em cumprimento de pena em regime semiaberto, demonstrando assim total destemor e desrespeito pelas determinações judiciais, considerando que estaria proibido de sair do local que residia, bem como de transitar no horário da prática do crime, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor; é possuidor de maus
antecedentes
, uma vez que registra 06 (seis) condenações definitivas por crimes dolosos, inclusive 04 (quatro) delas por roubo (multirreincidente específico) e duas por tráfico de drogas, que tiveram o seu trânsito em julgado anterior aos fatos que se apuram nestes autos (Id. Num. 36857372), razão pela qual valoro uma delas como maus
antecedentes
e as outras como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o
motivo
é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as
circunstâncias
são graves, uma vez que o réu se mostrou extremamente agressivo, pois, manteve as vítimas em seu poder mediante reiteradas ameaças de morte, além de demonstrar frieza e crueldade contra as mesmas, não obstante estarem completamente dominadas e indefesas, de modo que lhes incutiu sofrimento desnecessário, aliado ao fato de ter se aproveitado do período noturno e da atividade comercial desenvolvida pela família, essencialmente necessária para a manutenção da prole (delivery de espetinhos e comidas) para praticar o crime de roubo, logo, em período e circunstância que evidenciaram a diminuição natural de capacidade de defesa das vítimas, além de, ao final, abandonarem as vítimas trancadas dentro do banheiro, no interior de um dos quartos, razão pela qual o modus operandi utilizado pelo réu demonstra uma maior agressividade e descaso com as vidas humanas, que exacerba a normalidade do tipo penal, merecendo uma maior repressão, devendo sopesar em seu desfavor; as
consequências
são graves, pois, as vítimas sofreram grande abalo psicológico e financeiro (aproximadamente trinta e oito mil reais), estando uma delas (Ivanilde) extremamente impactada pelo evento a ponto de não conseguir ficar mais na casa e a todo tempo sente medo dos indivíduos voltarem em sua residência, o que reverberou na esfera extrapenal das mesmas; por fim, o
comportamento da vítima
não teve influência para a conduta ora sancionada.

Analisando as circunstâncias judiciais, considerando os intervalos de pena (teoria da margem) e que quatro circunstâncias foram valoradas negativamente, sendo atribuída a cada uma dela a fração de 1/8 (um oitavo), logo, doso a pena-base para o crime de roubo em
07 (sete) anos de reclusão e multa
.

Concorrem a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal) e as agravantes descritas no artigo 61, inciso II, “h” (vítima criança), “j”, 4a figura (crime cometido em ocasião de qualquer calamidade pública – pandemia de COVID-19) e da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), contudo, verifica-se que o acusado ostenta a condição de multireincidente específico, uma vez que registra 06 (seis) condenações definitivas, sendo 04 (quatro) delas por roubo e 02 (duas) por tráfico de drogas, razão pela qual, com esteio na jurisprudência do STJ (HC 397049/SC), procedo à compensação parcial da confissão espontânea com uma agravante específica. Considerando que remanesceram mais 4 (quatro) condenações definitivas, já descontando a valorada como antecedentes e a compensada, e as outras duas circunstâncias agravantes aludidas, logo, valorando conjuntamente as condenações remanescente em 1/6 (um sexto) e as demais agravantes mencionadas neste parágrafo, cada uma na mesma fração, tem-se o total de agravamento de 3/6 (três sexto), logo, reduzindo-se a fração em epígrafe, chega-se a fração final de agravamento consistente em 1⁄2 (metade ou um meio), razão pela qual
agravo a pena anteriormente imposta em 03 (três) anos e 06 (seis) meses, passando a dosá-la em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorre a causa de aumento descrita no § 2o, incisos II do artigo 157, razão pela qual aumento a pena em 2/5 (dois quintos), nos termos da fundamentação supra, passando a dosá-la em
14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e multa.

Concorre, ainda, a causa de aumento prevista no § 2o-A do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual, aumento a pena dosada em 2/3 (dois terços),
passando a dosá-la em 23 (vinte e três) ano e 08 (oito) meses de reclusão e multa
, que na ausência de outras causas de aumentos de pena, torno-a definitiva.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Em obediência ao que dispõe o artigo 70 do Código Penal, deve ser reconhecido o concurso formal de crimes, já que o acusado mediante uma só ação praticou quatro crimes idênticos, aplicando-se a pena de um só dos crimes aumentada em 1/5 (um quinto), conforme já mencionado na fundamentação.

Diante do reconhecimento do concurso formal, unifico a pena do crime de roubo, fixando-a definitivamente, no que tange ao acusado
ROMÁRIO DE PAULA RAMOS,
em 28 (vinte e oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e multa
, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva.

(...)”

Vejamos o que dispõe o art. 68, parágrafo único do Código Penal:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Pois bem.

Na hipótese, registro que o aumento implementado na primeira fase da
dosimetria
do crime de roubo quanto a culpabilidade revela-se proporcional e fundamentado, considerando-se a motivação apresentada
(“verifico que o réu agiu com culpabilidade elevada, uma vez que o réu portava tornozeleira eletrônica no momento da prática do crime, demonstrando assim total destemor e desrespeito pelas determinações judiciais, considerando que estaria proibido de sair do local que residia, bem como de transitar no horário da prática do crime, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor
”).

Com efeito, tal motivação não se mostra inidônea, pois a
culpabilidade
extrapola a normalidade do tipo em razão do seu dolo mais intenso, pois o agente praticou a conduta embora estivesse sob restrição estatal.
Assim, ausente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade e, diante da fundamentação idônea para o reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e a elevação efetuada, não há como proceder ao redimensionamento. (STJ - HC 542796/PR)

Com relação as circunstâncias do crime, o douto magistrado valorou negativamente pois se aproveitaram do período noturno, da atividade comercial e restringiu a liberdade das vítimas, as trancafiando no banheiro, para realização da empreitada delituosa. Sabe-se que o fato de o
roubo se dar no
período
noturno não justifica, por si só, a valoração negativa das
circunstâncias do
crime.

Nesse sentido:

“O fato de o crime de roubo haver sido praticado à noite não justifica, por si só, a exasperação da pena-base, devendo ser excluída a avaliação negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime”
(TJDFT - Acórdão 1109282, 20180710011294APR, Relator Designado Des: Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/7/2018, publicado no DJE: 20/7/2018. Pág.: 135/150)

Com relação ao fato de ser estabelecimento comercial, extrai-se dos autos que as vítimas faziam atendimento via aplicativo, não teria grande trânsito de pessoas.

Quanto a ameaça, elementares do crime de roubo, pois é uma promessa de mal injusto e iminente a ser provocado no próprio dono do bem ou em terceiros.

Contudo, observa-se que os acusados, em total desprezo para com a liberdade individual, surpreendendo as vítimas no interior de sua residência, e, após subjugá-las, mediante o emprego de arma de fogo, mantiveram-nas com a liberdade restrita por tempo significativo.

Com efeito, não há como considerar o fundamento utilizado como genérico e, portanto, constitui motivação suficiente para mantê-la.

Quanto as consequências do crime, devem ser analisadas levando-se em conta o maior ou menor dano, ou perigo, causados pela conduta do agente.

No caso dos autos, verifica-se que o magistrado
a quo
entendeu ser desfavorável ao réu, por entender que foram graves, ante ao abalo psicológico e financeiro sofrido pelas vítimas.

Sobre o tema, Ricardo Augusto Schimdt, ensina que “a consequência do crime se revela pelo resultado da própria ação do agente. São os efeitos de sua conduta. Deve ser aferido o maior e o menor dano causado pelo modo de agir do condenado. No exame das consequências da infração penal, o juiz avalia a maior ou a menor intensidade da lesão jurídica causada à vítima, aos familiares ou à sociedade (coletividade)”. (Schmitt, Ricardo Augusto, Sentença Penal Condenatória – teoria e prática, 5 ed., rev e atual/2010: Editora Jus Podvim)

Muito embora o
abalo
psicológico é
consequência natural do delito de
roubo, é de se salientar, por oportuno, que não se desconhece que a diminuição patrimonial é uma consequência intrínseca aos crimes patrimoniais e, por consequência, grande parte dos casos envolvendo tais delitos, as consequências danosas experimentadas pelas vítimas realmente estarão contempladas no próprio tipo penal, não merecendo estes, pois, valoração negativa alguma além da já definida quando da cominação da reprimenda pelo preceito secundário da respectiva norma incriminadora.

No entanto, há hipóteses em que as consequências do injusto extrapolam o normal à espécie, o que somente se pode constatar a partir da análise do caso concreto. E, empreendido tal exame no caso que ora se apresenta, observa-se que as consequências do roubo efetivamente justificam a elevação da sanção inicial, diante do prejuízo financeiro a que a vítima foi exposta, porquanto, além dos bens furtados, avaliados em aproximadamente, o carro roubado teve perda total.

Nesta orientação já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS. VALOR ELEVADO DO PREJUÍZO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENUNCIADO N. 443/STJ. NÃO APLICAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Cabe ressaltar que o julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetiva dos agentes. Assim, a revisão desse processo de dosimetria da pena somente pode ser feita, por esta Corte, mormente no âmbito do habeas corpus, em situações excepcionais. 3. No caso, o Tribunal local entendeu que o prejuízo causado à vítima foi grande, o qual foi concretamente delineado nos autos -além do carro, que foi recuperado com perda total dias depois, subtraíram um cordão, anel e aliança de sua esposa e seu celular. De fato, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que as consequências do crime podem ser consideradas desfavoráveis, se o prejuízo causado pelo crime restar concretamente demonstrado, como no caso dos autos. 4. Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". 5. Na hipótese, o aumento da pena em fração superior ao mínimo, em razão da incidência de duas majorantes, decorreu de peculiaridades concretas do crime -o acusado e seu comparsa interceptaram, utilizando mais de um veículo, o carro das vítimas, que estava em movimento, e desembarcaram munidos de arma de fogo em direção a elas. Em tais condições, fica afastada a aplicação do enunciado n. 443 da Súmula desta Corte. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ -HC 425.504/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

Desse modo, mantenho as circunstâncias judiciais negativas.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA ART. 61, II, “j” DO CP

A defesa pleiteia seu afastamento tendo em vista a ausência da relação da situação de pandemia gerada pelo Covid-19 com o fato praticado pelos apelantes.

Inicialmente, vale observar que a finalidade da agravante relacionada ao art. 61, II, “j” do CP, é a de proteger a sociedade (que pode se ver, em contexto de calamidade, desguarnecida dos mecanismos de proteção normalmente existentes) e a de punir mais rigorosamente a conduta daquele que, valendo-se das facilidades decorrentes do contexto calamitoso, pratica delitos.

É certo que a pandemia trouxe sensíveis mudanças no cotidiano da população, contudo, o estado de emergência sanitária não facilitou a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação.

Ressalto ainda, que os serviços essenciais, como da polícia, não deixou de ser realizado.

Assim, não prospera a afirmação da agravante relacionada com a pandemia.

DA CUMULAÇÃO DAS MAJORANTES

Segundo narra a defesa, a utilização da arma de fogo foi utilizada para aumentar a pena em 2/3 durante a terceira fase da dosimetria e a suposta restrição da liberdade das vítimas já foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) na primeira fase de dosimetria.

Data vênia, razão não o assiste. Explico.

Ao fundamentar o aumento das circunstâncias do crime, o MM Juiz, fundamentou dizendo que “
são graves, pois, os agentes se aproveitaram do período noturno e da atividade comercial desenvolvida pela família, essencialmente necessária para a manutenção da prole (delivery de espetinhos e comidas) para praticar o crime de roubo, logo, em período e circunstância que evidenciaram a diminuição natural de capacidade de defesa das vítimas, além de, ao final, abandonarem as vítimas trancadas dentro do banheiro, no interior de um dos quartos, razão pela qual o modus operandi utilizado pelos réus demonstra uma maior agressividade e descaso com as vidas humanas, que exacerba a normalidade do tipo penal, merecendo uma maior repressão, devendo sopesar em seu desfavor”.

Observa-se que a fundamentação do magistrado, foi baseada pelo fato do delito ter ocorrido em período noturno, sem mencionar o uso de arma ou concurso de agentes, tampouco ameaças. Desse modo, não verifico a existência do princípio do
no bis in idem
.

Quanto a aplicação cumulativa, o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. (STJ – AgRg no HC 588.973/SC)

Assim, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada, não pode ser automática. Isto, porque o Código Penal diz, tanto no parágrafo único do art. 68, quanto no § 2o, do art. 157, que "pode o juiz" e que "aumenta-se de 1/3 até metade", indicando claramente, que a opção do magistrado há que ser fundamentada, sob pena de se transmutar a discricionariedade permitida com um inaceitável arbítrio próprio do princípio da convicção íntima.

No presente caso, forçoso reconhecer que as causas de aumento foram aplicadas com a devida fundamentação pelo juízo sentenciante, com remissão às peculiaridades do caso em comento, quais sejam, número de agentes e a forma de violência empregada no crime, pois o
modus operandi
do delito, como narrado, não se confunde com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas.

Contudo, entendo ser possível aplicação da fração mínima para o aumento, pois houve concurso de apenas dois agentes, número mínimo de agentes necessário para configuração da majorante do inc. II do §2o do art. 157 do CP, o aumento a ser efetuado deve permanecer no mínimo legal de 1/3 (um terço).

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

Apelante João Marcelo Rodrigues

1a fase
: Reconhecida 03 circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

2a fase:
Ocorre a atenuante da menoridade relativa onde realizo a compensação com a agravante prevista no art. 61, II, “h”, e a confissão espontânea. Assim, a pena passar para 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

3a Fase:
Não há causas de diminuição,

porém reconheço a majorante prevista no art. 157, §2o, II (concurso de agente), aumentando a pena em 1/3 e a majorante prevista no art. 157, e §2o-A, I (emprego de arma de fogo), majorando a pena em 2/3. Desse modo, a pena passa para 10 (onze) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Visto que o apelante praticou três crimes idênticos em uma só ação, aplico o concurso formal, aumentando a pena em 1/5 (um quinto). Assim, a pena passa para 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dia de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Apelante Romário de Paula Ramos:

1a fase
: Reconhecida 03 circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

2a fase:

No caso, consta dos autos que o
paciente é multirreincidente
, possuindo 06 (seis) condenações definitivas anteriores, sendo 04 (quatro) por delas por delito de roubo (multirreincidente específico) e 02 (duas) por tráfico de drogas, e uma delas foi utilizada na primeira fase como antecedente. Nesse contexto, não há falar em ilegalidade no agravamento da pena, inclusive em fração superior a 1⁄6, na segunda fase da dosimetria.

Sobre o tema:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FOLHAS DE ANTECEDENTES CRIMINAIS APTAS PARA CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUMENTO PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1⁄6. VIABILIDADE. MULTIRREICIDENTE CONFIGURADA. TERCEIRA FASE. MAJORANTES. FRAÇÃO SUPERIOR A MÍNIMA LEGAL DE 1⁄3 (UM TERÇO). POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETA DOS AUTOS. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. PROVIDÊNCIAS QUE IMPLICAM NO REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. V - Houve fundamentação idônea a lastrear o valor fracionário utilizado em patamar diverso a 1⁄6 (um sexto), em razão do paciente ser multirreincidente (processos criminais nos. 7.321⁄2000 e 36.190⁄2004), circunstância essa que possibilita o agravamento da pena no patamar estabelecido pelo Tribunal a quo. [...] Habeas Corpus não conhecido. HC 446.462⁄SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 28⁄6⁄2018).

Reconheço a atenuante da confissão espontânea e agravante relativa ao art. 61, II, “h” e da reincidência. Realizo a compensação parcial da confissão espontânea com um dos executivos de pena. Desse modo, a pena passa para 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

3a Fase:
Não há causas de diminuição,

porém reconheço a majorante prevista no art. 157, §2o, II (concurso de agente), aumentando a pena em 1/3 e a majorante prevista no art. 157, e §2o-A, I (emprego de arma de fogo), majorando a pena em 2/3.

Desse modo, a pena passa para 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.

Visto que o apelante praticou três crimes idênticos em uma só ação, aplico o concurso formal. Assim, a pena definitiva passa a para 20 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa.

DA REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA

A defesa do réu busca, objetivamente pela redução do valor da indenização por danos fixados no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor das vítimas.

Consigno que, das lições doutrinárias de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal, Volume Único, Ed. Jus Podvium, 8a Edição-2020, pág.408, preleciona que:

“A fixação de valor mínimo de indenização também deve constar de eventual sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri. Por mais difícil que seja a quantificação do prejuízo causado a vítima, um valor mínimo a título de indenização pode ser arbitrado pelo juiz presidente”
.

E continua:

“A propósito, ao tratar dos requisitos da sentença condenatória no Júri, o art.492, inciso I, “d” do CPP, dispõe que, no caso de condenação, deverá o juiz observar as demais disposições do art.387 do CPP, dentre as quais se encontra a fixação do valor mínimo a título de indenização – Inciso IV. [...] Trata-se o art.387, IV do CPP de requisito obrigatório da sentença penal condenatória, desde que a imputação constante da peça acusatória se refira a infração penal da qual tenha decorrido alguma espécie de prejuízo para o ofendido”
.

Assim, o aresto do C. STJ:

“[...]De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título
de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do
artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
, é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório [...]”
[STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018]

Destarte, transcreve-se o pedido contido na exordial acusatória, no trecho que interessa ao tema:

“(...) Por fim, requer fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, ainda que exclusivamente morais, conforme determina o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (tema 983) (...)”

Por conseguinte, transcreve-se a parte da sentença que fixou a indenização, em síntese:

“(...) Considerando os prejuízos materiais sofridos pelas vítimas, que foram em torno de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), além do abalo financeiro permanente, já que estas não mais dispõem do veículo para efetuar as entregas comerciais diárias, aliado ao abalo emocional que protrai no tempo até os dias atuais, razão pela qual FIXO o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, CONDENANDO os réus solidariamente pelo ressarcimento mínimo de tal importância às vítimas lesadas (art. 387, inciso IV, do CPP). (...)”

Na espécie, diante das peculiaridades do caso, o valor de 38.000,00 (trinta e oito mil reais), restou devidamente comprovado nos autos, em especial pela prova oral coletada em ambas as fases da
persecutio criminis
, vez que as vítimas foram uníssonas em relatar que o veículo subtraído - voyage, cor branca, placa QCC-2432 - sofreu perda total, em virtude de os apelantes terem capotado o automóvel quando empreendiam fuga, ao passo que grande parcela das joias não foram recuperadas e os celulares foram quebrados pelos acusados, informações, essas, confirmadas pelos depoimentos dos milicianos Ailton Pereira e Márcio Martins, os quais diligenciaram no feito e prenderam os increpados em flagrante delito após eles capotarem o automóvel subtraído e se esconderem em um milharal.

Cumpre ressaltar também, que o veículo era utilizado para realizar entregas comerciais diárias, prejudicando o sustento da família.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido de que "
A
reparação
de
danos,
além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização
" (AgRg no REsp 1483846/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 29/2/2016).

Quanto ao valor de R$: 12.000,00 (doze mil reais) em razão do abalo emocional, entendo não haver elementos para mensurar eventuais danos sofridos pelas vítimas, dou provimento ao recurso neste ponto, para afastar o valor arbitrado no
quantum
de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo o valor de 38.000,00 (trinta e oito mil reais), do veículo subtraído e que teve perda total.

Esta é, s.m.j. a conclusão para esse recurso:

Posto isso, em consonância parcial com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto por João Marcelo Rodrigues e Romário de Paula Ramos, para reduzir a pena-base, afastar a agravante genérica prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, reduzir a fração de aumento pela incidência da majorante do concurso de agentes e excluir a indenização por danos morais, mantido o valor fixado a título de reparação de danos materiais de condenação solidária dos réus no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) e redimensionando, assim, as penas privativas de liberdade e de multa de João Marcelo Rodrigues para 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, mantido o regime fechado, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos) e de Romário para 20 (vinte) anos 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, mantido o regime fechado, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos).

Destarte, em relação ao prequestionamento, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
João Marcelo Rodrigues
e
Romário de Paula Ramos
com o escopo de redimensionar a pena-base; afastar a agravante genérica prevista no art. 61, II, “j”, do Código Penal; afastar a incidência cumulativa das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, ou reduzir o
quantum
de aumento da pena pelo concurso de pessoas; e para reduzir o valor fixado a título de indenização mínima.

Extrai-se da denúncia:

“no dia 28 de maio de 2020, por volta de 21h40, na residência localizada na Rua Uirapuru, n.o 60, Bairro Florais do Planalto, nesta comarca de Jaciara, João Marcelo Rodrigues e Romário de Paula Ramos, agindo em coautoria e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em quatro aparelhos de telefone celular; um veículo Voyage, cor branca, placa QCC-2432; R$ 500,00 reais em espécie e várias peças de joias e semijoias das vítimas Ivenilde Rodrigues dos Santos e Daniel José da Silva, bem como R$ 100,00 reais; um canivete; uma carteira e um celular Moto G6, plus, cor azul, pertencente a vítima Lucas Eduardo Ribeiro Silveira”.

Sobreveio sentença condenatória, julgando a denúncia procedente e condenando os apelantes como incursos no artigo 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, na forma do artigo 70 (por três vezes), c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “h” e “j”, todos do Código Penal.

O Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro deu parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de reduzir a pena-base, afastar a agravante genérica prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, reduzir a fração de aumento pela incidência da majorante do concurso de agentes e excluir a indenização por danos morais.

Contudo, peço vênia para
divergir, em parte
, do ilustre Relator, apenas no que se refere à agravante genérica prevista na alínea “j” do inciso II do artigo 61 do Código Penal (crime cometido em ocasião de qualquer calamidade pública – pandemia da Covid-19).

A incidência da referida agravante ocorre quando o agente se aproveita de situações especiais, calamidade pública ou desgraça particular da vítima, para a prática do crime, uma vez que a vítima se encontra fragilizada e em momento de difícil defesa.

No tocante à calamidade pública, impõe-se o dever social de mútua assistência e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social.

A respeito do tema, convém trazer as lições doutrinárias:

“As dimensões da calamidade ou da desgraça que aflige o ofendido repercutem diretamente nas possibilidades de defesa de seu bem jurídico. Quanto mais fragilizado o ofendido, maior o dever social de assistência e a exigibilidade de o sujeito compatibilizar seu comportamento com a ordem jurídica. Variando de acordo com a graduação dessa exigência, o aumento de pena deverá ser determinado pela maior exigibilidade de conduta diversa que se possa dirigir ao condenado no caso concreto. Dessa forma, quanto maiores as proporções da calamidade ou desgraça particular do ofendido, maior será a exigibilidade de conduta diversa e, consequentemente, maior deverá ser o aumento de pena decorrente da agravante.”
(GALVÃO, Fernando. Direito Penal: Parte Geral. 7. ed. Belo Horizonte: D ́Plácido, 2016. p. 858-859).

“Essa agravante genérica justifica-se pela insensibilidade moral do agente, que não observa os mais comezinhos postulados de fraternidade e de solidariedade humana e se aproveita de situações calamitosas ou de desgraça particular da vítima, que se encontra em posição de inferioridade, para praticar um crime”
(MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Geral, v. 1, 14. ed., Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2020, p. 602).

O delito em apreço foi cometido em 28 de maio de 2020, no início da pandemia da Covid-19, quando pouco se sabia sobre a doença e a população não só se encontrava fragilizada e assustada, como era preciso se manter dentro de casa, de acordo com a orientação das autoridades públicas.

Então, entendo ser necessária maior reprovação da conduta dos apelantes, perpetrada na residência das vítimas – onde exerciam atividade comercial de
delivery
de lanches –, mediante emprego de violência e grave ameaça, exercida com arma de fogo e em concurso de pessoas, em meio ao estado excepcional de pandemia.

Conquanto o eminente Relator tenha mencionado que serviços essenciais, como o da polícia, não tenham deixado de ser realizado, diante do caótico quadro de saúde vivenciado pela pandemia do novo coronavírus, o Estado concentrou parte substancial dos serviços de segurança pública no combate às aglomerações.

Certo é que a sociedade não pode ser compelida a suportar ao mesmo tempo o risco iminente à sua saúde pela Covid-19, a obrigatoriedade/necessidade de permanecer em sua residência – frise-se que o objetivo é não se contagiar e também não transmitir a doença, em nítido caráter solidário com o próximo –, e ainda ter que suportar a ação de criminosos em sua casa.

Desse modo, entendo que o crime perpetrado, como na hipótese dos autos, durante estado de calamidade pública (pandemia da Covid-19), na residência das vítimas, é motivo bastante para configurar a agravante genérica prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, razão pela qual deve ser
mantida
, nos termos em que fixada pelo Juízo
a quo
.

Passo a readequar as reprimendas dos apelantes:

Apelante João Marcelo Rodrigues

1a fase: Reconhecida três circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 5 anos, 8 meses e 9 dias e ao pagamento de 13 dias-multa.

2a fase: Presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea e as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “h” (vítima criança) e “j” (crime cometido em ocasião de qualquer calamidade pública – pandemia da Covid-19). Assim, tendo em vista que as aludidas atenuantes são circunstâncias preponderantes, mantenho a redução da pena, conforme efetuado na sentença, de 6 meses e 8 dias, ficando em 5 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão e o pagamento de 11 dias-multa.

3a Fase: Não há causas de diminuição, porém reconheço a majorante prevista no art. 157, §2o, II (concurso de agente), aumentando a pena em 1/3 e a majorante prevista no art. 157, e §2o-A, I (emprego de arma de fogo), majorando a pena em 2/3. Desse modo, a pena passa para 11 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 23 dias-multa.

Visto que o apelante praticou três crimes idênticos em uma só ação, aplico o concurso formal, aumentando a pena em 1/5. Assim, a pena passa para 13 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e ao pagamento de 27 dias-multa.

Apelante Romário de Paula Ramos:

1a fase: Reconhecida três circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 5 anos, 8 meses e 9 dias e ao pagamento de 13 dias-multa.

2a fase:

No caso, consta dos autos que o paciente é multirreincidente, possuindo 06 (seis) condenações definitivas anteriores, sendo 04 (quatro) por delas por delito de roubo (multirreincidente específico) e 02 (duas) por tráfico de drogas, e uma delas foi utilizada na primeira fase como antecedente. Nesse contexto, não há falar em ilegalidade no agravamento da pena, inclusive em fração superior a 1⁄6, na segunda fase da dosimetria.

Presente a atenuante da confissão espontânea e as agravantes relativas ao art. 61, inciso II, alíneas “h” (vítima criança) e “j” (crime cometido em ocasião de qualquer calamidade pública – pandemia da Covid-19), e da reincidência. Realizo a compensação parcial da confissão espontânea com um dos executivos de pena. Desse modo, a pena passa para 9 anos 12 dias de reclusão e ao pagamento de 19 dias-multa.

3a Fase: Não há causas de diminuição, porém reconheço a majorante prevista no art. 157, §2o, II (concurso de agente), aumentando a pena em 1/3 e a majorante prevista no art. 157, e §2o-A, I (emprego de arma de fogo), majorando a pena em 2/3.

Desse modo, a pena passa para 20 anos e 26 dias de reclusão e ao pagamento de 41 dias-multa.

Visto que o apelante praticou três crimes idênticos em uma só ação, aplico o concurso formal, aumentando a pena em 1/5. Assim, a pena definitiva passa a para 24 anos, 1 mês e 1 dia de reclusão e ao pagamento de 49 dias-multa.

Mantenho as demais alterações da sentença, nos termos do voto do Relator.

Diante do exposto, peço vênia ao ilustre Relator e Revisor, que o acompanha, para, em parcial consonância com o parecer ministerial, julgar
parcialmente procedente
o recurso, a fim de diminuir a pena-base, reduzir a fração de aumento pela incidência da majorante do concurso de agentes e excluir a indenização por danos morais, mantido o valor fixado a título de reparação de danos materiais de condenação solidária dos réus no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) e redimensionando, assim, as penas privativas de liberdade e de multa de João Marcelo para 13 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 27 dias-multa, mantido o regime fechado, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e de Romário para 24 anos, 1 mês e 1 dia de reclusão e 49 dias-multa, mantido o regime fechado, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Destarte, em relação ao prequestionamento, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021